Tribunal: TJPA
Processo: 0843206-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843206-68.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RUTH CLEA FARIAS CORDEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TLPL. INATIVIDADE DA EMPRESA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO REGULAR DE POLÍCIA. FATO INCONTROVERSO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Execução fiscal para cobrança de TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO – TLPL dos exercícios de 2015 a 2017, contudo, desde 17/11/2011 a sociedade executada requereu baixa junto à Receita Federal.

2. Embargos a execução fiscal acolhidos para afastar a exação e condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Apelação interposta pelo Município de Belém que sustenta ser obrigação legal do contribuinte comunicar formalmente o Fisco municipal para se eximir do pagamento da TLPL.

4. É incontroversa, na hipótese, a inatividade da empresa no endereço do imóvel que gerou as cobranças, sendo evidente que não houve o exercício do poder de polícia relativa a Taxa de Licença de Localização e Funcionamento.

O não funcionamento de uma empresa afasta a incidência da referida taxa, haja vista que, nos termos do art. 77 do CTN, a taxa de polícia - como o é a espécie em exame – pressupõe o exercício regular do poder de polícia.

5. Tendo em vista que a empresa descumpriu a obrigação acessória de informar ao Fisco a paralisação de suas atividades no local, o que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, verba que se relaciona intimamente com o princípio da causalidade. Portanto, apesar de não ser válida a cobrança do tributo, é fato que o contribuinte que descumpriu a obrigação acessória de informar o fisco o encerramento de suas atividades, deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual não pode ser premiado com a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. Apelação desprovida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação Cível e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou procedentes Embargos à Execução opostos por RUTH CLEA FARIAS CORDEIRO DE SOUSA na Execução Fiscal n.º 0816207-49.2020.814.0301 ajuizada para cobrança de taxa de licença para localização – TLPL dos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

Alegou a embargante, na origem, que a pessoa jurídica da qual era sócia teria sido extinta regularmente antes dos exercícios em questão, fato devidamente comunicado a receita federal do Brasil e Junta Comercial do Estado do Pará.

O Juízo de 1º grau julgou procedentes os embargos à execução fiscal:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PRESENTES EMBARGOS para fins de reconhecer a nulidade da CDA n° 091.306/2020, exequenda nos autos 0816207-49.2020.814.0301, declarando a extinção do processo com resolução de mérito, conforme art. 487, I, CPC.

Condeno o embargado nos ônus sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, com supedâneo no art. 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, visto que a embargante é beneficiária da gratuidade e não antecipou valores a

serem ressarcidos.

O Município de Belém interpôs apelação em que aduz, em síntese, que para se eximir da cobrança do tributo, incumbia ao contribuinte comunicar formalmente o Município de Belém, nos termos do art. 62 da Lei Municipal 7.056/77.

Sustenta que não há prova de tal comunicação, motivo pelo qual a cobrança é válida.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos a execução apresentados pelo contribuinte.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença apelada e desprovimento da apelação.

Aduz que o art. 85 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê que a verificação e revisão da situação dos estabelecimentos para efeito de renovação da licença, motivo pelo qual tinha pleno conhecimento do encerramento das atividades.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito à sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegalidade da cobrança da TLPL de pessoa jurídica extinta.

A sentença apelada consignou que a cobrança de TLPL refere-se aos exercícios de 2015 a 2017, contudo, desde 17/11/2011 a sociedade executada requereu baixa junto à Receita Federal.

Neste sentido, concluiu que a empresa não estava em funcionamento há pelo menos 03 (três) anos anteriormente aos exercícios dos fatos geradores em execução (2015 a 2017), tendo tomado as providências cabíveis junto à JUCEPA e à Receita Federal no sentido de comunicar o encerramento de suas atividades, cabendo pontuar que tal fato não foi contestado pelo Município.

Por sua vez, o fisco Municipal defende que é obrigação legal do contribuinte comunicar o encerramento de suas atividades para se exonerar do pagamento da TLPL.

Feitas estas considerações, resta induvidoso que houve significativo lapso temporal entre o encerramento das atividades da pessoa jurídica e os fatos geradores, especificamente mais de 03 anos.

Neste contexto, houve tempo hábil para que o Município de Belém tomasse conhecimento do encerramento das atividades do contribuinte e cessasse a cobrança do tributo.

Ocorre que a obrigação de o contribuinte informar o encerramento de suas atividades, apesar de válida, não pode se tornar escudo para cobrança pelo Fisco, o qual detém meios para tomar conhecimento do encerramento das atividades do contribuinte.

A taxa cobrada pelo exercício do poder de polícia em virtude da fiscalização de estabelecimentos no Município e a sua permanência em funcionamento, conforme a previsão legal do art. 85 da Lei Municipal 7.056/77. Vejamos:

Art. 85 A Taxa de Licença para localização será devida por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte ou quaisquer outras alterações.

Assim, pressupõe a atuação administrativa diretamente relacionada ao contribuinte e indicada pelo legislador como fato gerador da obrigação tributária.

Consoante dispõe o art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/1977, o fato gerador da TLPL é a atividade da administração pública no exercício regular do poder de polícia do Município, disciplinando a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, ao exercício de atividades dependentes da concessão ou autorização do poder público, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à

estética da cidade, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

É incontroversa, na hipótese, a inatividade da empresa no endereço do imóvel que gerou as cobranças, sendo evidente que não houve o exercício do poder de polícia relativa a Taxa de Licença de Localização e Funcionamento.

O não funcionamento de uma empresa afasta a incidência da referida taxa, haja vista que, nos termos do art. 77 do CTN, a taxa de polícia - como o é a espécie em exame – pressupõe o exercício regular do poder de polícia.

Neste sentido, os Tribunais Estaduais vêm decidindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO (TFLF) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (TFS) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA - ADMISSIBILIDADE - FATO GERADOR NÃO VERIFICADO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. O incidente de pré-executividade é admitido na excepcional hipótese em que o executado submete ao Magistrado, nos próprios autos da execução, independentemente de garantido o juízo, o conhecimento de determinadas circunstâncias prejudiciais à ação, tais como a falta de condições da ação e os pressupostos processuais, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Não há que se falar na incidência da TFLF e da TFS, relativas ao período compreendido entre 2005 e 2009 se há nos autos prova documental pré-constituída do encerramento das atividades da empresa em 2003, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial. A ausência de comunicação do encerramento da empresa ao Município não tem o condão de tornar devido o pagamento das taxas, no entanto, tendo dado causa ao ajuizamento da ação de execução, devem os executados suportar os encargos de sucumbência, apesar do acolhimento da exceção de pré-executividade (Agravo de Instrumento Cv 1.0079.10.031386- 9/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2012, publicação da súmula em 09/03/2012).

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INATIVIDADE DA EMPRESA NO ENDEREÇO INDICADO PELO FISCO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO REGULAR DE POLÍCIA. FATO INCONTROVERSO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. - O não funcionamento de uma empresa é condição idônea a afastar a hipótese fática para a incidência da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento, haja vista que as taxas de polícia pressupõem exercício regular e efetivo do poder de polícia. - É fato incontroverso nos autos que a empresa autora não se encontrava ativa no endereço indicado pelo fisco municipal, no período correspondente à exigência das taxas de licença de localização e funcionamento cobradas pelo Município de Camanducaia - o que evidencia a não ocorrência do fato gerador do tributo. A ausência de registro do encerramento das atividades no local não obsta o reconhecimento da nulidade da cobrança em relação à recorrida. - Tendo em vista que a empresa – ao descumprir o seu dever secundário (obrigação acessória) de informar ao Fisco a paralisação de suas atividades no local, e, com essa atitude, dando causa à exigência fiscal, provocando o ajuizamento do pedido, devem ser decotados os honorários advocatícios, que só podem ser deferidos a quem não dá causa ao ajuizamento da ação, pois isto implicaria em premiar o ofensor (contra o ofendido). - Recurso a que, com rejeição da preliminar, se dá parcial provimento (Apelação Cível Nº 1.0878.18.000889-7/001 , TJMG, 2023).

No entanto, tendo em vista que a empresa descumpriu a obrigação acessória de informar ao Fisco a paralisação de suas atividades no local, o que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, verba que se relaciona intimamente com o princípio da causalidade.

Portanto, apesar de não ser válida a cobrança do tributo, é fato que o contribuinte que descumpriu a obrigação acessória de informar o fisco o encerramento de suas atividades, deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual não pode ser premiado com a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL

- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLF) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (TFS) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA - ADMISSIBILIDADE - FATO GERADOR NÃO VERIFICADO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. O incidente de pré-executividade é admitido na excepcional hipótese em que o executado submete ao Magistrado, nos próprios autos da execução, independentemente de garantido o juízo, o conhecimento de determinadas circunstâncias prejudiciais à ação, tais como a falta de condições da ação e os pressupostos processuais, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Não há que se falar na incidência da TFLF e da TFS, relativas ao período compreendido entre 2005 e 2009 se há nos autos prova documental pré-constituída do encerramento das atividades da empresa em 2003, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial. A ausência de comunicação do encerramento da empresa ao Município não tem o condão de tornar devido o pagamento das taxas, no entanto, tendo dado causa ao ajuizamento da ação de execução, devem os executados suportar os encargos de sucumbência, apesar do acolhimento da exceção de pré-executividade (Agravo de Instrumento Cv 1.0079.10.031386- 9/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2012, publicação da súmula em 09/03/2012).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO, nos termos da fundamentação.

Em reexame necessário, afasto a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024